Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-53.2006.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000874-53.2006.8.11.0111

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), LUCIANO CARDOZO DE ANDRADE - CPF: 001.656.131-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ADESÃO – GRUPO DE CONSÓRCIO – AQUISIÇÃO DE BEM GRAVADO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INCISO I, DO §5º, DO ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PROCESSO EM CURSO POR QUASE 17 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O prazo prescricional da pretensão relacionada à contrato de consórcio é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

II - A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
HSBC (BRASIL) ADIMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 0000874-53.2006, ajuizada em face de
LUCIANO CARDOZO DE ANDRADE,
pronunciou de ofício a prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O banco apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial que ordenou a citação.

Acrescenta que, por se tratar de busca e apreensão, a citação somente poderá ser efetivada depois da apreensão do bem.

Diz que providenciou todos os meios possíveis para formalizar a citação do apelado, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, e está alicerçada no inadimplemento para com o Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, destinado à aquisição de bem móvel gravado com o ônus da propriedade fiduciária.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, no presente caso, a pretensão do requerente prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil), contados a partir da data do encerramento do grupo de consórcio.

Art. 206. Prescreve:

(...)
§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.º do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

(N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação não ocorreu.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o despacho inicial somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu, a tempo e modo. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas diligências, no sentido de localizar o devedor, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, vencida a última parcela em 11/12/2006 (encerramento do grupo), o processo tramitou por quase 17 (dezessete) anos, ou seja, até
19/05/2023
- data prolação da sentença -, sem que a citação do devedor tivesse sido realizada.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023